Tribunal: TJDFT
Processo: 0732256-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732256-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCELO FORTES CORREA AGRAVADO: SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOÃO MARCELO FORTES CORREA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos de ação de despejo (Processo no 0705913-30.2022.8.07.0017), em que litiga com SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA, indeferiu o pedido liminar (ID 134785933, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39684372), o agravante informa que ajuizou ação de despejo em face do ora agravado, tendo em vista inadimplência relativa aos últimos seis meses de aluguel. Registra que as partes firmaram contrato de locação residencial relativo ao imóvel situado na SHA, Chácara 17A, lote 12, na data de 10.10.2019, com término previsto para 9.10.2022. Diz que o valor do aluguel foi fixado em R$3.960,00, com reajuste após 12 meses, com base no IGPM. Menciona que ao início do contrato foi ajustada caução no valor de R$9.900,00. Expõe que, mesmo após acordo realizado sobre os valores em atraso, o agravado deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis desde o mês de março de 2022, totalizando seis meses em aberto. Discorre sobre a disciplina legal relativa ao despejo liminar fundado em falta de pagamento. Indica que a caução existente já se tornou insuficiente. Ressalta que o valor do aluguel é destinado ao seu sustento e ao de sua família. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que seja determinada a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação, no prazo de 15 dias. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. Intimado para comprovar o pagamento do preparo recursal (ID 39741896), o agravante promoveu a juntada do comprovante de ID 39768906. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, nota-se que o agravante ajuizou ação de despejo, com pedido de tutela antecipada, em face do agravado, alegando inadimplemento das últimas seis parcelas do aluguel, estabelecidas em contrato de locação do imóvel residencial localizado na SHA Chácara 17A, lote 12, Setor Habitacional Arniqueiras. Na peça inicial (ID 134749672), o agravante pede a desocupação liminar do imóvel e oferece, como garantia, o próprio bem como caução, para fins de cumprir o disposto no artigo 59, da Lei n° 8.245/1991. Destaca, ainda, que a caução oferecida ao início da avença, pelo locatário, no valor de R$9.900,00, já se mostra irrisória, porquanto não corresponde a 1/3 do valor devido. O d. Juízo da causa, em cognição inicial da lide, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: Nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada à caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Ademais, o inciso IX aponta como fundamento da medida liminar: “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação na data do vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mencionado diploma legal, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo." Dos contrato juntado no ID 134749674 – fls. 11/16, está garantido por caução de R$ 9.900,00, o que afasta possibilidade de atendimento do pedido liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. A decisão atacada deve ser, por ora, mantida. A liminar para desocupação de imóvel objeto de contrato residencial está submetida à disciplina normativa prevista no artigo 59, § 1°, da Lei n° 8.245/1991, que assim dispõe na hipótese em que fundada na impontualidade do aluguel: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) (g.n.) Na espécie, como visto, o d. Juízo da causa considerou a existência da caução oferecida pelo locatário como fundamento suficiente para desautorizar o deferimento liminar do despejo. Muito embora o locador reclame quanto à insuficiência da caução, não se pode olvidar, em análise sumária da lide, que o alegado estado de inadimplência do locatário já se arrasta pelo período de 6 meses, sem notícia da adoção de qualquer medida por parte do credor. Aliás, a extensão da mora ainda se revela como fato controvertido, dependente de contraditório, porquanto os documentos que instruem a inicial apenas registram como prova da inadimplência os boletos emitidos pela imobiliária, que sinalizam, na denominada cláusula especial, que consta em aberto os meses 3 e 4/2022. A peça exordial, por outro lado, afirma a existência de 6 meses em aberto. Sobre situação semelhante, registre-se julgado da Sexta Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. IMÓVEL. ARTIGO 59, § 1o, IX DA LEI 8.245/1991. CONTRATO COM GARANTIA INFERIOR AO VALOR DA DÍVIDA. LIMINAR IMPOSSIBILIDADE. 1. Para que se conceda a medida liminar em pedidos de despejo, na hipótese do art. 59, inciso IX, §1o, da Lei 8.245/1991, é necessário que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mencionada Lei. 2. A caução de garantia fornecida nos contratos de locação, mesmo que inferior ao valor da dívida é fato impeditivo para a desocupação imediata do imóvel, não sendo, portanto, hipótese de concessão de medida liminar. Ademais, no caso presente, o próprio locador cooperou para a agravação do estado de mora do locatário devedor, na medida em que, vencidos os locatícios, não adotou medidas imediatas visando a retomada, e o longo período da mora tolerada permitiu que o valor da garantia dada fosse superado pelo valor da dívida acumulada por meses. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1185120, 07055024320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019) Noutro aspecto, por mais que o agravante afirme, para caracterizar o periculum in mora, que o valor do aluguel é direcionado ao seu sustento e de sua família, também não se colhe prova que embase tal alegação. De tal maneira, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, a decisão hostilizada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator